Tribunal: TJDFT
Processo: 0727056-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0727056-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAVIO MACIEL LEITE DANTAS IMPETRANTE: JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO O paciente, investigado pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, teve a prisão preventiva decretada em 25.6.20, a pedido da autoridade policial. Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente, que tem filho menor de idade, tem residência fixa, exerce ocupação lícita e não tem personalidade voltada para a prática de crimes violentos. E, considerando a atual situação sanitária causada pela pandemia da Covid-19 (coronavírus), é recomendável seja ele colocado em liberdade. Pede seja revogada a custódia cautelar. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). A pena do crime de furto qualificado é superior a 4 anos. E há provas da existência dos crimes e indícios suficientes de que o paciente é um dos autores. Segundo a denúncia, seis agentes, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante artifício fraudulento, subtraíram diversos utensílios domésticos e eletrônicos da vítima, empresa varejista. O paciente e o coautor Diego Fortuna Lima aguardavam do lado de fora do estabelecimento comercial, enquanto os outros agentes, se passando por clientes, distraíam os empregados da empresa e subtraíam seus pertences (ID 18183369, p. 2/7) Há indícios de que o paciente foi coautor dos crimes - conduziu alguns dos agentes ao local do crime e deu cobertura a eles. Relatório da Polícia Civil, amparado em imagens de sistema de segurança e em diálogos captados em interceptações telefônicas, concluiu que o paciente integra organização criminosa responsável por diversos crimes contra o patrimônio. Ele transportava os agentes até o local do crime e garantia a fuga deles (ID 18183371, p. 8/48 e 74/111). Ao decretar a prisão preventiva dos pacientes, com fundamento na garantia da ordem pública, o MM. Juiz destacou: “(...) a linha investigativa foi apta a revelar a suposta participação direta de 6 (seis) suspeitos no furto qualificado na loja “A Mundial”, localizada nesta cidade, bem como identificar os veículos supostamente utilizados na empreitada criminosa, quais sejam, o Fiat Uno, cor branca, placas PAJ1811, e o Fiat Uno, cor prata, placas PXZ8319. No ponto, Diego Fortuna Lima e Sara Emanuela Tavares Moreira foram presos em flagrante na cidade de Ceilândia/DF, onde foram encontrados no interior do veículo alguns objetos subtraídos do referido estabelecimento comercial, além de outras mercadorias da filial localizada no Jardim Botânico” (ID 18183372, p. 7/8). Consignou, ainda, que o histórico criminal do paciente e dos outros agentes, revela que eles se dedicam ao cometimento de crimes contra o patrimônio (ID 18183372). A denúncia foi recebida em 15.7.20 (ID 18183373). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente é motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva. O paciente registra cinco condenações transitadas em julgado por crimes de furto qualificado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (IDs 18202750/8). E, conforme consulta ao site do Tribunal, cometeu o crime quando cumpria pena em regime aberto (autos n. 0019018-97.2017.8.07.0015). A reiteração criminosa do paciente em crimes contra o patrimônio justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese”. (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, Publicado no PJe: 27/02/2019); “No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, consistente no fundado receio de reiteração delitiva. o paciente foi preso e posteriormente colocado em liberdade em razão de ter praticado em 12.7.2017 o crime de furto simples. Menos de seis meses depois de posto em liberdade provisória, voltou a praticar novo crime contra o patrimônio, de modo que está evidenciado o risco de reiteração delitiva.”. (Acórdão n. 1067852, 07168000320178070000, Relatora Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 19/12/2017.). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema – garantia da ordem pública. E mostram-se inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). O paciente, que cometeu o crime durante benefício concedido pelo juiz da execução, por certo não cumprirá as medidas cautelares diversas que lhe forem impostas. E ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem residência fixa e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Possível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, III e VI). O paciente tem filho de 12 anos de idade, que está sob os cuidados da mãe (18183375, 1/2). Não faz jus ao benefício. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais criou grupo de monitoramento emergencial nas unidades prisionais do DF e tem acompanhado, diuturnamente, a situação e adotado as medidas necessárias visando prevenir e combater os efeitos da propagação do vírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/acoes-adotadas-pela-vep.pdf, acesso em 8.5.20). E, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o contágio. Embora o paciente se encontre nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória (crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa - art. 4o da Recomendação 62/20 do CNJ, a reiteração delitiva é motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva. E não provou o impetrante que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela Covid-19. Eventual risco a que está exposto o paciente não justifica a revogação da prisão. Afinal, o risco não se restringe aos presos, mas abrange toda a sociedade. A revogação da prisão preventiva não garantirá que o paciente não será contaminado. Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do paciente. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES